Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
A consulta aos autos n.o 0708593-76.2022.8.07.0020 indica que fora prolatada sentença parcial de mérito no processo originário (ID 135957377). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da persistência do interesse recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora